Tribunal: TJSP
Processo: 2059152-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA NATURAL. DECISÃO REFORMADA. DEFERIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
Se as provas constantes dos autos não ilidem a presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural, de rigor a concessão do benefício da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO PARCIAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA NATURAL. DECISÃO REFORMADA. DEFERIMENTO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
Se as provas constantes dos autos não ilidem a presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural, de rigor a concessão do benefício da gratuidade da justiça de forma integral. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal c/c arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil.